Tribunal: TJBA
Processo: 0000314-21.2012.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000314-21.2012.8.05.0224 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA APELADO: DENISVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito por abandono da causa. O juízo de origem promoveu a extinção de forma direta, reconhecendo expressamente que deixou de realizar a intimação pessoal prévia da parte autora sob o fundamento de que tal ato contrariaria o princípio da eficiência processual. A instituição financeira recorrente postula a anulação da sentença argumentando cerceamento de defesa e erro de procedimento. II. Questão em discussão 2. Consiste em definir se a extinção do processo judicial por abandono da causa dispensa a intimação pessoal prévia e obrigatória da parte demandante, sob a justificativa de aplicação do princípio da eficiência administrativa na gestão do acervo do juízo. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil estabelece regras claras e imperativas para a decretação da extinção do feito por inércia ou abandono da causa. A aplicação da referida sanção processual exige, de modo inafastável, o cumprimento estrito da regra que determina a intimação pessoal da parte autora para que supra a falta processual no prazo de cinco dias. 4. A intimação pessoal não configura formalismo desnecessário, mas sim requisito subjetivo essencial para a constatação inequívoca do ânimo de abandonar a demanda. A legislação processual rejeita a presunção automática de desinteresse. 5. O princípio da eficiência processual orienta a otimização dos atos judiciais, mas não constitui autorização legal para que o magistrado suprima garantias processuais expressas, afaste normas cogentes ou viole o devido processo legal. A inobservância da intimação pessoal macula a sentença com vício insanável, caracterizando erro de procedimento e cerceamento de defesa, o que impõe a imediata decretação de nulidade do ato decisório. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta processual no prazo de cinco dias, sendo vedada a sua dispensa pelo julgador sob o argumento de aplicação do princípio da eficiência." Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número 0000314-21.2012.8.05.0224, originários da Primeira Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Rita de Cássia, Estado da Bahia, em que figuram como parte apelante Banco do Nordeste do Brasil S/A e como parte apelada Denisvaldo dos Santos Oliveira. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sessão de julgamento, por votação unânime, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE INTEGRAL PROVIMENTO, para declarar a nulidade da sentença de primeiro grau, reconhecendo a ocorrência de erro de procedimento por cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do processo, nos exatos termos do voto pormenorizado proferido pelo Desembargador Relator. Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador (a) de Justiça